Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR NÃO ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de inovar o pedido e/ou rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
3. Havendo erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o vício.
4. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior considere que há vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
5. Embargos de Declaração do Autor conhecidos e não providos. Embargos Declaratórios do Réu acolhidos para sanar erro material. Decisão unânime.